Tribunal: TJPA
Processo: 0826734-12.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826734-12.2024.8.14.0401

APELANTE: GILVANDRO SILVA DOS SANTOS

APELADO: MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS LIMA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU AS MEDIDAS PROTETIVAS. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
GILVANDRO SILVA DOS SANTOS
, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que deferiu o pedido de medidas protetivas pleiteado em sede policial. A defesa do apelante requer a reforma da decisão que deferiu a aplicação de medidas protetivas de urgência, para que seja determinada a fixação de prazo de vigência para as medidas protetivas, com a intimação da vítima ao término do prazo para manifestar-se quanto à necessidade de prorrogação.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a reforma da decisão que deferiu a aplicação de medidas protetivas de urgência, para que seja determinada a fixação de prazo de vigência para as medidas protetivas.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. imperioso destacar com base no arcabouço probatório constante dos autos que, após solicitação da vítima, ora apelada, das medidas protetivas de urgência, em relação ao suposto agressor pela suposta prática de lesão corporal e ameaça, através de decisão liminar de ID 25921137, datada de 26.12.2024, houve o deferimento das referidas medidas protetivas solicitadas, com 120 (cento e vinte) dias de validade a contar da intimação do agressor. No dia 07.02.2025, foi proferida decisão pelo juízo a quo de ID 25921143, ratificando os termos da decisão liminar concedida em regime de plantão, promovendo-se o cadastro das medidas junto ao BNMP 3.0, sendo estipulado prazo para reavaliação de 03 (três) anos, a contar da data em que o requerido tomou ciência da decisão liminar. Na data de 20.02.2025, foi proferida sentença de ID 25925162, julgando procedente o pedido constante na inicial para manter contra o requerido, ora apelante, as medidas protetivas de urgência conforme decisão liminar. Consta ainda em certidão de ID 25921147, datada de 09.01.2025, a ciência do acusado da decisão liminar, estando, portanto, ainda em vigência o prazo estipulado de 03 (três) anos pela decisão que ratificou os termos da liminar concedida em regime de plantão
.
Outrossim, a efetivação dessa medida encontra relevância em seu caráter preventivo e combate à violência de mulheres que estejam em situações de risco, devendo ser mantida a referida decisão.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, salientando que o prazo de 03 (três) anos estipulado na decisão que confirmou as medidas protetivas deferidas em regime de plantão, de ID 25921143, datada de 07.02.2025, ainda se encontra em vigor, ressaltando que, findado o tempo de cumprimento da medida deferida, deve o juízo de primeiro grau, verificar se existe ainda a necessidade da permanência das medidas protetivas deferidas. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº. 11.340/06, art. 7º,
e
Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, salientando que o prazo de 03 (três) anos estipulado na decisão que confirmou as medidas protetivas deferidas em regime de plantão, de ID 25921143, datada de 07.02.2025, ainda se encontra em vigor, ressaltando que, findado o tempo de cumprimento da medida deferida, deve o juízo de primeiro grau, verificar se existe ainda a necessidade da permanência das medidas protetivas deferidas, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém,
data registrada no sistema
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

GILVANDRO SILVA DOS SANTOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que deferiu o pedido de medidas protetivas pleiteado em sede policial, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do apelante requer a reforma da decisão que deferiu a aplicação de medidas protetivas de urgência, para que seja determinada a fixação de prazo de vigência para as medidas protetivas, com a intimação da vítima ao término do prazo para manifestar-se quanto à necessidade de prorrogação.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que a vítima MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS LIMA efetuou pedido de Medidas Protetivas de ID 25681589 em face da apelante GILVANDRO SILVA DOS SANTOS, seu ex-companheiro, pela suposta prática de violência doméstica, descrevendo ainda perseguição e injúria
.”

PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO

A defesa o apelante pugna pela reforma da decisão proferida pelo juízo a quo, com a consequente fixação de prazo para reavaliação da necessidade das medidas protetivas, aduzindo ser ilegal a fixação em prazo indeterminado.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

Inicialmente, ao contrário do alegado pela defesa do recorrente, imperioso destacar com base no arcabouço probatório constante dos autos que, após solicitação da vítima, ora apelada, das medidas protetivas de urgência, em relação ao suposto agressor pela suposta prática de lesão corporal e ameaça, através de decisão liminar de ID 25921137, datada de 26.12.2024, houve o deferimento das referidas medidas protetivas solicitadas, com 120 (cento e vinte) dias de validade a contar da intimação do agressor. No dia 07.02.2025, foi proferida decisão pelo juízo a quo de ID 25921143, ratificando os termos da decisão liminar concedida em regime de plantão, promovendo-se o cadastro das medidas junto ao BNMP 3.0, sendo estipulado prazo para reavaliação de 03 (três) anos, a contar da data em que o requerido tomou ciência da decisão liminar. Na data de 20.02.2025, foi proferida sentença de ID 25925162, julgando procedente o pedido constante na inicial para manter contra o requerido, ora apelante, as medidas protetivas de urgência conforme decisão liminar. Consta ainda em certidão de ID 25921147, datada de 09.01.2025, a ciência do acusado da decisão liminar, estando, portanto, ainda em vigência o prazo estipulado de 03 (três) anos pela decisão que ratificou os termos da liminar concedida em regime de plantão.

Outrossim, vale salientar que o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero - Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021, estabelece
que “
as medidas protetivas visam à garantia da vítima que se encontra em situação de risco, a fim de resguardar-lhe, além de sua incolumidade física e psíquica, o direito a uma vida sem violência, respeito e dignidade, fundamentos esses que devem prevalecer dentro do âmbito familiar”.

Portanto, a efetivação dessa medida encontra relevância em seu caráter preventivo e combate à violência de mulheres que estejam em situações de risco, devendo ser mantida a referida decisão, sendo que a medidas protetivas deferidas ainda se encontram com seu tempo de cumprimento em vigor.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a decisão de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação, salientando que o prazo de 03 (três) anos estipulado na decisão em regime de plantão que deferiu as medidas protetivas, de ID 25921143, datada de 07.02.2025, e confirmado pela sentença de ID 25925162, que manteve as medidas deferidas, ainda se encontra em vigor, ressaltando que, findado o tempo de cumprimento da medida deferida, deve o juízo de primeiro grau, verificar se existe ainda a necessidade da permanência das medidas protetivas deferidas.

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025